Tribunal: STF
Processo: MI 176
Classe: MI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-09
Data de publicação: 1992-04-09

Ementa:
COMPETÊNCIA - MANDADO DE INJUNÇÃO -  A  competência  para  o
julgamento do mandado de injunção e definida pelo Órgão ou autoridade
a que caiba  a  edição  do  diploma  legal  regulamentador.  Impõe-se
observar o balizamento subjetivo da propria  inicial  do  mandado  de
injunção, não  cabendo  ao  Tribunal  no  qual  tenha  sido  ajuizado
emenda-la quanto  a  autoridade  apontada  como  omissa.  Dirigida  a
impetração  contra  o  Instituto  Nacional  de  Previdencia   Social,
firma-se a competência do Superior Tribunal de  Justiça,  a  teor  do
disposto no artigo 105, inciso I, alinea "h" da Constituição Federal.